Tribunal: TJPA
Processo: 0000901-32.2014.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000901-32.2014.8.14.0124

APELANTE: MAURICIO DA SILVA, ERÁCLITO DA COSTA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: ApCrim 0000901-32.2014.8.14.0124

ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA – PA

APELANTE:

ERÁCLITO DA COSTA MARTINS

APELANTE: MAURÍCIO DA SILVA

ADVOGADO: JHONN CHARLLES MORAES CHAGAS – OAB/PA 14.735

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA.

EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS.
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO. EXAME DA APELAÇÃO PREJUDICADO. APELO NÃO CONHECIDO.

1.

A busca pessoal deve ser baseada em fundada suspeita concreta e objetiva, devidamente justificada nos autos, conforme o art. 244 do CPP. A simples atitude considerada suspeita ou critérios subjetivos dos agentes não são suficientes para legitimar a diligência.

2.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial ou consentimento voluntário do morador configura violação à inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da CF/88, e é considerada ilegal conforme a jurisprudência do STF (RE n. 603.616/RO) e do STJ (HC 598.051/SP).

3.

Provas obtidas sem a devida fundamentação e justificação são consideradas ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos, conforme disposto no art. 157, caput e §1º do CPP. A ilicitude das provas contamina todos os elementos derivados dessas diligências.

4.

Decisões anteriores do STJ, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina) reforçam a necessidade de cumprimento rigoroso dos requisitos legais para a realização de busca pessoal e ingresso domiciliar.

5.

Reconhecida a ilicitude das provas obtidas, determina-se o desentranhamento dos elementos probatórios dos autos e a absolvição dos recorrentes por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

6.

Concedida ordem de habeas corpus de ofício para reconhecer a ilicitude das provas, o exame da apelação resta prejudicado no julgamento de mérito diante da nulidade das provas que sustentaram a sentença combatida.

7.

Apelação não conhecida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram esta 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, porém, CONCEDER ordem de
habeas corpus
, de ofício, para ABSOLVER o apelante, nos termos do voto da Desembargador (a)____________.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: ApCrim 0000901-32.2014.8.14.0124

ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA – PA

APELANTE: ERÁCLITO DA COSTA MARTINS

APELANTE: MAURÍCIO DA SILVA

ADVOGADO: JHONN CHARLLES MORAES CHAGAS – OAB/PA 14.735

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MAURÍCIO DA SILVA
e
ERÁCLITO DA COSTA MARTINS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia – PA que os condenou a penas de reclusão de 06 (seis) anos e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

De acordo com a denúncia, no dia 09/03/2024, por volta das 02h30min, policiais militares estavam em ronda ostensiva quando, em ocasiões distintas, resolveram abordar o
ERÁCLITO DA COSTA MARTINS
e
MAURÍCIO DA SILVA
, quando, então, apreenderam na posse deles substâncias entorpecentes que seriam comercializadas por eles no município de São Domingos do Araguaia-PA.

Em suas razões, o apelante
MAURÍCIO DA SILVA
sustentou: (i) a reforma da pena base, a fim de afastar a valoração negativa da circunstância judicial “antecedentes”; (ii) A aplicação em 2/3 da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (id 15162486).

Já o recorrente
ERÁCLITO DA COSTA MARTINS
pleiteou: (i) a absolvição do crime de tráfico de drogas através da insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a desclassificação do crime para posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006); (iii) e, por fim, o redimensionamento da pena base e aplicação da benesse do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (id

15162481).

Por outro lado, tanto o Ministério Público quanto a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestaram pelo improvimento dos apelos (id

15162489 e id

18314875).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, observo que a análise da licitude das provas obtidas na diligência que resultou na prisão em flagrante dos recorrentes é questão preliminar ao mérito da causa e, portanto, da argumentação contida no apelo, reclamando solução antecedente.

Dito isso, verifico que a abordagem seguida de busca pessoal realizada no apelante
ERÁCLITO DA COSTA MARTINS
, durante sua prisão em flagrante carece de relato circunstanciado sobre a fundada suspeita que a originou.

Da prova oral colhida em juízo e na fase inquisitiva não se extrai justificativa plausível para a diligência supramencionada,

o que configura violação ao regramento disposto na Constituição Federal e na lei processual, especialmente no art. 244 do CPP.

Os policiais relataram que, no dia 09/03/2024, estavam em ronda ostensiva, quando, em dado momento, decidiram abordar o apelante ERÁCLITO DA COSTA MARTINS por informações vagas e nada esclarecidas de que ele comercializava entorpecentes na área patrulhada. Após revista, teriam sido encontradas com ele 06 petecas de “crack” e R$ 226,00 (id

15162418 –

15162426 e id

15162441 - Pág. 2 – 6).

Sucede que, a
partir dessa diligência, foram produzidas provas que apontaram para o crime de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes pelos apelantes.
Contudo, as provas que lastreiam a denúncia são manifestamente ilícitas porque originadas de busca pessoal sem fundada suspeita devidamente justificada nos autos.

Nos termos do artigo 244[1]
do CPP
, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Em outras palavras, a regra exige fundada suspeita para autorizar a medida invasiva, não bastando atitude considerada suspeita ou critérios subjetivos dos agentes policiais.

Nesse sentido, no julgamento do RHC
158.580[2]
, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, exige-se fundada suspeita - baseada em juízo de probabilidade, descrita com precisão, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, a
"
fundada suspeita
" deve ser aferida com base no que se tinha antes da diligência e não após. A justificativa deve ser documentada por escrito na lavratura dos autos de prisão em flagrante ou inquérito policial, e não posteriormente em instrução processual[3].

No julgamento do
HC n. 774.140/SP[4]
, a Corte Cidadã reforçou que, em busca pessoal, deve haver referibilidade da medida à sua finalidade legal probatória, evitando abordagens exploratórias baseadas em suspeição genérica.

A questão também ganhou destaque pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, ocasião em que foi reconhecida a existência de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pelo Estado da Argentina em virtude de
abordagens policiais baseadas apenas em parâmetros subjetivos[5].

Acrescento, por fim, que este Tribunal já possui inúmeros precedentes no sentido de seguir o atual entendimento do STJ acerca da controvérsia aqui delineada, dentre os quais cito o precedente firmado no julgamento do HC nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
ocorrido no dia 22/08/2023, no qual não se apreciou caso semelhante ao veiculado nesta impetração e se chegou à conclusão de que a prisão provisória era ilegal, sendo, ainda, determinado o trancamento da ação penal correlata.

Portanto, as circunstâncias do caso não legitimam a busca pessoal nem o ingresso forçado na residência dos apelantes sem autorização judicial ou consentimento escrito do morador, configurando constrangimento ilegal à liberdade de locomoção pela ilicitude da prova.

Concedo

habeas corpus de ofício
para:

·

Reconhecer a ilicitude da prova originada da busca pessoal e do ingresso policial forçado em domicílio dos recorrentes, bem como todas as outras provas oriundas dessas diligências;

·

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios referenciados, consoante dispõe o art. 157,
caput
e §1º[7]
do CPP;

·

Reformar a sentença condenatória para julgar improcedente o pedido na inicial e absolver os recorrentes por falta de provas, art.386, inciso II[8]
, do CPP

·

Não conheço dos apelos
pela
prejudicialidade do exame de mérito
ante a nulidade das provas que sustentaram a sentença combatida.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3
Posteriormente, o precedente acima citado foi referendado pela Corte Cidadã em outros julgamentos de causas similares, dentre as quais, cito: RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023; AgRg no HC n. 810.998/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023; AgRg no HC n. 770.281/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022; RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.

4
Nesse sentido, cito: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 774140 SP 2022/0308743-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

5
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6 HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

7
Art. 157.

São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. §1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

8 Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: [...] II - não haver prova da existência do fato;

Belém, 11/09/2024